Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702397-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA BERTONI REIS, CARLOS HENRIQUE BERTONI REIS, GUILHERME BERTONI REIS AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIA BERTONI REIS, CARLOS HENRIQUE BERTONI REIS e GUILHERME BERTONI REIS (autores), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id. 147093572 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Inventário (Processo n.o 0704181-96.2021.8.07.0001), determinou para que a parte ora agravante proceda com o depósito em uma conta judicial vinculada aos autos principal e ao juízo de origem, de todos os valores obtidos com as vendas das quotas sociais indicadas na decisão com força de alvará disposto no Id. 93741314 dos autos principais. Eis o teor das decisão: “Na petição de id 128136491, a inventariante informa que os valores obtidos com a venda das participações societárias foram depositadas em sua conta bancária e, que os demais herdeiros estão de acordo que tais valores fiquem em poder da inventariante, e que a exigência do depósito em juízo não foi determinada por esse Juízo quando da autorização para alienação em id 93741314. Requer que seja levantada a exigência do depósito em Juízo de tais valores. Em que pese o informado pela inventariante, na decisão de id 93741314 - pág 2, item 2 - determinou que: " 2. A inventariante deverá, no prazo de 30 dias: a) prestar contas do distrato e das alienações acima autorizadas;" Na decisão de id 120393578 - pág 1, mais uma vez exigiu tal providência, qual seja, "Na oportunidade, a inventariante deverá comprovar os depósitos em conta judicial dos valores resultantes das vendas das quotas sociais indicadas na decisão com força de alvará de ID 93741314. Prazo: 15 (quinze) dias." Portanto, a inventariante não cumpriu com as ordens judiciais deste Juízo. Fica a inventariante, intimada no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, para proceder com o depósito em uma conta judicial vinculada a estes autos e Juízo, de todos os valores obtidos com as vendas das quotas sociais indicadas na decisão com força de alvará de ID 93741314. Sem prejuízo do prazo, remetam-se os autos à Fazenda Pública para manifestação acerca da regularidade fiscal.” (Id. 147093572 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 43008983 – pp. 1/17), os autores, ora agravantes, informam que: a) “cuidam os autos originários de Ação de Inventário dos bens de Décio dos Reis, em que é inventariante Silvia Bertoni Reis, esta também herdeira em concorrência com os demais herdeiros Guilherme Bertoni Reis e Carlos Henrique Bertoni Reis (filhos desta)” (p. 4); b) “o processamento dos autos originários se dá de maneira consensual, sendo todos os herdeiros e inventariantes representados por um único patrono” (p. 4); c) “conforme se infere das primeiras declarações juntadas aos autos originários (id 87390259) o de cujus, ao tempo de seu falecimento, deixou um conjunto de bens imóveis e móveis (consistentes em participações societárias de empresas, veículos, aplicações financeiras e apólices em geral), no valor total de R$ 21.218.466,83 (vinte e um milhões, duzentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), inexistindo quaisquer dívidas e/ou obrigações em seu nome” (pp. 4/5). Discorreram que após a apresentação das primeiras declarações, foi requerido a expedição de alvará para fins de autorizar a inventariante a promover a dissolução e/ou retirada do de cujus das sociedades, com a venda, pelo valor mínimo de R$ 1.030.316,00 (um milhão, trinta mil, trezentos e dezesseis reais) de sua participação societária aos demais sócios nos termos dos contratos sociais juntados aos autos. Narraram que o citado pedido foi deferido pelo juízo a quo, tendo a agravante inventariante prestado contas da alienação das quotas sociais. Esclareceram que o pagamento das alienações em questão seriam realizados pelos adquirentes das quotas sociais de maneira parcelada em depósito em conta corrente da agravante inventariante. Noticiaram que a recorrente inventariante comprovou a declaração e recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, considerando os valores de venda das alienações das quotas em questão em sua integralidade, frente ao valor total dos bens declarados no montante de R$ 28.434.859,00 (vinte e oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais). Sustentam não ser devida a determinação do depósito judicial dos valores obtidos com a venda das participações societárias, ao argumento de que não há litígio entre os herdeiros que ocasione a necessidade de tutela jurisdicional dos recursos financeiros. Afirmam que os herdeiros concordaram que os valores objeto da alienação das participações societárias permanecessem em poder da recorrente inventariante. Noticiam que, além de inexistir interesse de terceiros quanto a tais bens, o Imposto de Transmissão Causa Mortis já foi devidamente recolhido, conforme comprovantes anexos aos autos principais. Alegam que tal determinação acarretará prejuízo aos recorrentes, tendo em vista que tais recursos não poderão ser objeto de aplicações financeiras. Argumentam, em suma, que a r. decisão agravada é nula ante a ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF e art. 489 CPC). Aduzem que o decisum viola o princípio da razoabilidade, celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional. Noticiam que a agravante inventariante era dependente financeira do marido falecido, não possuindo renda para a manutenção de suas despesas. Informam que optaram pelo procedimento do inventário judicial frente à ausência de recursos financeiros para que pudessem promover o inventário extrajudicial, pela necessidade de liberação de recursos financeiros para pagamento imediato das vultosas custas e taxas cartoriais, bem como do ITCMD. Esclarecem que tal quitação somente foi possível com a alienação dos bens objeto dos alvarás judiciais expedidos nos autos originais. Asseveram que os agravantes já informaram ao juízo de origem que os valores da venda do imóvel objeto da matricula 81712 do 1o CRI do Distrito Federal, no valor de R$ 832.090,00 (oitocentos e trinta e dois mil e noventa reais), serão depositados em juízo e, em caso de necessária complementação de ITCMD, tais recursos são suficientes para custear o pagamento, bem como quaisquer despesas processuais que, eventualmente, se fizerem necessárias. Citam dispositivos atinentes à matéria e colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Nesses termos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão dos “efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso de agravo, caucionando-se eventuais direitos de terceiro, inclusive fiscais, com o conjunto de bens (inclusive imóveis) que constam das primeiras declarações apresentadas nos autos originários” (pp. 16/17). No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão agravada e seja determinada a permanência dos valores obtidos da alienação das quotas das sociedades na conta bancária da agravante inventariante. Preparo no Id. 43008993 e Id. 43008994. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que o núcleo do questionamento do presente agravo interposto é exclusivamente a questão relacionada à determinação de depósito em conta judicial dos valores obtidos da alienação das quotas das sociedades que pertenciam ao falecido DECIO DOS REIS. No entanto, inobstante a parte autora/agravante defender a desnecessidade do supramencionado depósito, em consulta aos autos principais, verifica-se que, após o juízo de origem autorizar à inventariante promover a venda das aludidas quotas sociais e determinar que esta prestasse contas das alienações, conforme decisão datada de 04/06/2021 (Id. 93741314 – pp. 1/2 dos autos principais), o juízo a quo determinou à inventariante que comprovasse os depósitos em conta judicial dos valores resultantes das vendas das quotas sociais indicadas na referida decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, segundo decisum de 05/04/2022 (Id. 120393578 – pp. 1/2 dos autos principais). Cabe destacar que contra a referida decisão que determinou a comprovação dos depósitos judiciais dos referidos valores, não houve recurso, consolidando-se, assim, a coisa julgada em relação ao tema. Nesse cenário, mesmo após a inventariante ser intimada para prestar contas em 11/05/2022 (Id. 124368612 – p. 1 dos autos principais), nos termos da decisão de Id. 120393578 – pp. 1/2 dos autos principais, a parte recorrente tão somente peticionou nos autos principais pugnando para que fosse excluída a obrigatoriedade do depósito em juízo dos valores obtidos com a venda das participações societárias (Id. 128136491 – pp. 1/2 dos autos principais), momento em que foi exarada a r. decisão ora agravada. Ante a sequência dos atos processuais expostos, verifica-se que a parte agravante busca, em seu recurso, rediscutir matéria que já foi alcançada pela coisa julgada, qual seja, determinação de depósito em conta judicial dos valores obtidos da alienação das supramencionadas quotas societárias, o que não é possível, ante o instituto da preclusão, disposto no art. 507 do CPC, o qual prevê que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Confiram-se julgados relacionados ao tema prolatados por esta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS PARÂMETROS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Apresentados pela Contadoria Judicial os cálculos em conformidade com a decisão transitada em julgado, não mais poderão ser modificados os parâmetros utilizados para apuração do quantum, porquanto operada a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1288787, 07246422920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, DJE: 16/10/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO DEVEDOR E ACEITOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS VALORES. PRECLUSÃO. NÃO RECONHECIDO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. Agravo de instrumento. O processo, como se sabe, " é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). Acórdão 1167765, 07017497820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1259110, 07230741220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, DJE: 6/7/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FATO NOVO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE. A mudança da jurisprudência, por si só, não constitui fato novo hábil a autorizar a apreciação de questões já decididas na lide, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, sob pena de violação do preceito constitucional atinente à proteção da coisa julgada, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. (Acórdão 1174725, 07046813920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tendo em vista que a matéria relativa à determinação de depósito em conta judicial dos valores obtidos da alienação das quotas das sociedades que pertenciam ao falecido DECIO DOS REIS já foi analisada pelo juízo de origem com trânsito em julgado da decisão, não há ensejo para o agravante renovar o debate em relação ao tema, em razão do óbice estampado no art. 507 do CPC. Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora